Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTOS CONTRATADOS. DOWNGRADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral, pela transportadora aérea, da categoria de assento contratada em voo doméstico, com pedido de reparação da diferença tarifária e compensação extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a substituição de assentos adquiridos em categoria superior por assentos de classe econômica, sem demonstração de excludentes de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria envolvendo downgrade de assento não se insere no escopo do Tema 1417 do STF, restrito a cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.
4. A prestação de serviços de transporte aéreo está sujeita ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, art. 14, cuja exclusão depende de prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A contratação de assentos diferenciados implica pagamento de tarifa superior, e a ausência de comprovação de gratuidade impede afastar o dano material decorrente do descumprimento do serviço originalmente pactuado.
6. A ausência de prova idônea quanto a fato impeditivo ou necessidade operacional legítima evidencia falha na prestação do serviço, pois a alteração unilateral do assento contratado viola expectativa legítima do consumidor.
7. A substituição de assento mais confortável por categoria inferior extrapola o mero aborrecimento, especialmente em situações que envolvem passageiros com condições pessoais relevantes, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência consistente do TJDFT.
8. O valor indenizatório arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. I e II. CC, art. 393. CPC, art. 375, 1.010, inc. III e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703844-72.2024.8.07.0011, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 15.10.2025.